Tribunal: TJDFT
Processo: 0006608-38.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006608-38.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA DAS GRACAS MARINHO MILHOMENS COELHO, MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA MARINHO, MARIA DAS GRACAS REGO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACAS ROLIM SANTOS, MARIA DAS GRACAS SILVA MESQUITA, MARIA DE FATIMA ALEIXO DE SOUSA, MARIA DE FATIMA BORGES DE SOUSA, MARIA DE FATIMA DE LIMA, MARIA DE FATIMA DINIZ, MARIA DE FATIMA GONCALVES MONTEIRO, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA DE FATIMA RODRIGUES XAVIER DOS REIS, MARIA DE JESUS ARAUJO, MARIA DE JESUS CARVALHO COSTA, MARIA DE JESUS MACHADO TORRES SANTOS, MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA - CPF 428.308.691-68, MARIA DE JESUS PEREIRA SILVA, MARIA DE LOURDES SENA DA COSTA, MARIA DE NASARE PINHEIRO BASTOS, MARIA DIVINA A. DE MORAES, MARIA DO AMPARO ALMEIDA DE SOUSA, MARIA DO CARMO MOREIRA DE ATAIDE, MARIA DO CARMO SENA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOUSA SILVA, MARIA DO DESTERRO LOBATO DE SOUZA, MARIA DO EGYTO DE SOUSA E SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA NASCIMENTO DE JESUS, MARIA MAURA APARECIDA DE MELO TEIXEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 24195982, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARIA DO EGYTO DE SOUSA E SILVA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente ROBÉRIO MEIRA DE ALMEIDA BARRETO para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto